Tribunal: TJSP
Processo: 1002537-68.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Cédula de Crédito Bancário – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Capitalização de juros – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da

Ementa:
Apelação – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Cédula de Crédito Bancário – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Capitalização de juros – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Tarifas bancárias – Tarifa de cadastro – Ausência de comprovação de que a tarifa cobrada não se referiu ao início de relacionamento – Abusividade não configurada – Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem – Cobranças incabíveis – Abusividade configurada, uma vez que não restou comprovada a efetiva prestação destes serviços – (Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP) – Cobrança de Seguro Proteção Financeira – Legalidade de sua cobrança – Demandante que optou pela contratação deste seguro (Recurso Repetitivo – Resp 1.639.320/SP) – Cobrança a título de "Cap. Parc. Premiável" – Admissibilidade – Título de capitalização contratado pelo autor – IOF – Admissibilidade de sua cobrança – Tributo Federal – Cobrança decorrente de lei – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002537-68.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante REGINALDO
ANTÔNIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A
- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-68.2018.8.26.0309 -Voto no
2
VOTO No 44.542
APELAÇÃO No 1002537-68.2018.8.26.0309
COMARCA DE JUNDIAÍ
APTE.:
REGINALDO
ANTÔNIO
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APDA.: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
Apelação
Contrato de financiamento para aquisição de
veículo
Cédula de Crédito Bancário
Improcedência

Código de Defesa do Consumidor Incidência Súmula n. 297
do E. Superior Tribunal de Justiça Encargos financeiros
Capitalização de juros É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada
Prevalecimento, no caso, da nova orientação
acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art.
543-C do CPC Tarifas bancárias Tarifa de cadastro
Ausência de comprovação de que a tarifa cobrada não se
referiu ao início de relacionamento
Abusividade não
configurada Tarifas de registro de contrato e avaliação do
bem Cobranças incabíveis Abusividade configurada, uma
vez que não restou comprovada a efetiva prestação destes
serviços (Recurso Repetitivo REsp 1.578.553/SP) Cobrança
de Seguro Proteção Financeira Legalidade de sua cobrança
Demandante que optou pela contratação deste seguro (Recurso
Repetitivo Resp 1.639.320/SP) Cobrança a título de “Cap.
Parc. Premiável” Admissibilidade Título de capitalização
contratado pelo autor IOF Admissibilidade de sua cobrança
Tributo Federal Cobrança decorrente de lei Recurso
parcialmente provido.
A r. sentença (fls. 148/150), proferida pelo douto
Magistrado Marco Aurélio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-68.2018.8.26.0309 -Voto no
3
relatório se adota, julgou improcedente a presente ação revisional de
contrato, cumulada com pedido de consignação em pagamento e tutela
antecipada ajuizada por REGINALDO ANTÔNIO DOS SANTOS contra
BV
FINANCEIRA
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO, condenando o autor no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado
da causa, observando a concessão da gratuidade processual ao
demandante.
Irresignado, apela o autor, sustentando que não
foi feita, pelo douto Magistrado, uma análise aprofundada do contrato,
pois, se assim a tivesse feito, a ação teria sido julgada totalmente
procedente. Argumenta que a cobrança das tarifas de cadastro e registro do
contrato, bem como da “parcela premiável”, oneram o consumidor e o
colocam em desvantagem excessiva. Afirma que o contrato entabulado
entre as partes não fornece informações claras e precisas a respeito dos
serviços cobrados. A respeito da tarifa de avaliação do bem, afirma que
não há qualquer laudo de avaliação que justifique a sua cobrança. Diz que
o Seguro Proteção Financeira foi imposto pela ré no momento da
contratação, tratando-se de cláusula abusiva e vedada pelo Código de
Defesa do Consumidor. Ressalta que os juros incidentes no contrato ferem
o princípio do equilíbrio contratual e que a sua capitalização é ilegal, assim
como a multa moratória de 2%. Por fim, insurge-se contra a cobrança de
IOF. Postula, por isso, a reforma da r. sentença (fls. 155/162).
Recurso tempestivo, processado e recebido.
Houve apresentação de contrarrazões às fls. 167/173.
É o relatório.
Cabe observar inicialmente que, cuidando-se aqui
a propósito de contrato bancário firmado, inclusive, por pessoa física, é
certo, por isso, que esta relação contratual sujeita-se também à aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, por força do disposto no seu art. 3o,
§ 2o, que considera serviço, para efeito de sua incidência, qualquer
atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária.
Por ser aplicável no caso vertente o Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-68.2018.8.26.0309 -Voto no
4
Defesa do Consumidor, pode o juiz reconhecer a nulidade de cláusulas
contratuais que se afiguram abusivas, eis que um dos direitos básicos do
consumidor é o de proteção contra cláusulas abusivas ou impostas no
fornecimento de produtos ou serviços (relações de consumo), consoante se
infere do disposto no art. 6o, inc. IV, de citado diploma legal, tendo este,
inclusive, enumerado uma série destas cláusulas no seu art. 51, cujo rol não
é exaustivo. É certo, igualmente, que o reconhecimento desta abusividade
implica em nulidade de pleno direito da cláusula. Bem por isso, citado
diploma legal também permite ao consumidor pedir a revisão do contrato,
porquanto consagra a boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e
fornecedores como princípio básico das relações de consumo, além da
proibição das cláusulas que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade (arts. 4o, III e 51, IV).
Cumpre observar, outrossim, que o fato de se
cuidar aqui a propósito de contrato de adesão não o invalida e nem implica,
por si só, em vício de consentimento, cuidando-se de espécie de contrato
que, na legislação atual, vem previsto expressamente tanto no Código de
Defesa do Consumidor (art. 54), como no novo Código Civil (arts. 423 e
424). E em se cuidando de operações bancárias, configura a modalidade de
contrato que é, via de regra, utilizada.
Veja-se a propósito desta forma de contratação
(adesão) a seguinte lição:
“No tipo tradicional de contrato, as partes
discutem ampla e livremente suas cláusulas, aceitando-as ou não. Existe,
porém, outra categoria contratual, em que não ocorre tal liberdade,
devido à preponderância de um dos contratantes, que, por assim dizer,
impõe ao outro sua vontade. Compreendem essa categoria os chamados
contratos de adesão.
Perguntou-se,
por
isso,
se
neles
haveria
realmente contrato, não faltando quem o contestasse; mas, tal concepção,
como adverte Josserand, foi geralmente repelida; os contratos de adesão
são, de fato, verdadeiros contratos.
Com efeito, a lei não exige prévia negociação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-68.2018.8.26.0309 -Voto no
5
confabulação entre as partes; ela não impõe o livre debate ou regateio das
cláusulas contratuais, ela não reclama perfeito acordo de vontades, no
sentido comum da palavra. Contenta-se com o simples consenso. A
igualdade econômica e a igualdade verbal não são condições para a
validade dos contratos; basta a igualdade jurídica” (in “Curso de Direito
Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, 5o vol., Washington de Barros
Monteiro, atualizado por Carlos Alberto Dabus Maluf e Regina Beatriz
Tavares da Silva, Saraiva, 35a ed.-2007, pág. 34).
Ressalte-se que o contrato foi redigido de maneira
clara, não configurando, assim, violação ao princípio da informação.
Note-se, ainda, que a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor não afasta a incidência da Lei no 4.595/64,
mormente no que diz respeito à fixação da taxa de juros remuneratórios,
mesmo considerando-se que as instituições financeiras submetem-se,
também, a referido Código, conforme já entendeu o E. Supremo Tribunal
Federal.
Veja-se
a
propósito, ademais, o seguinte
precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL
CONTRATO BANCÁRIO
JUROS
REMUNERATÓRIOS LIMITAÇÃO CDC APLICABILIDADE LEI
N.o 4.595/64 LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA CAPITALIZAÇÃO DOS
JUROS PERIODICIDADE ANUAL DESPROVIMENTO.”
“1
A egrégia Segunda Seção decidiu, no
julgamento do Recurso Especial n.o 407.097/RS, que o fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si só, não implica
abusividade, sendo permitida a sua redução, tão somente, quando
comprovado que discrepantes os juros pactuados em relação à taxa de
mercado, enquanto em mora o devedor”.
“2 Assim, embora assente o entendimento neste
Superior Tribunal no sentido da aplicabilidade das disposições do Código
de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, no que se refere à taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-68.2018.8.26.0309 -Voto no
6
de juros, preponderam a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF.”
“3 No que tange à capitalização dos juros,
observo que o agravante não trouxe fundamentação suficiente para
infirmar as conclusões da r. decisão agravada, de forma que deve ser
mantida a sua periodicidade anual.”
“4 Agravo regimental desprovido” (AgRg no
Resp 682838/MG, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4a Turma, j. 29.11.2005, DJ
19.12.2005, p. 429).
Ressalte-se, mais ainda, que a 2a Seção do
Superior Tribunal de Justiça, julgando o REsp 1.061.530 - RS
(2008/0119992-4), decidiu, com repercussão geral da matéria (CPC, art.
543-C, § 7o), que:
1- JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.'
E de acordo com a Súmula n. 382 do E. Superior
Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade”.
No presente caso, é de se verificar que, embora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-68.2018.8.26.0309 -Voto no
7
autor sustente que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira é
abusiva, nada alegou de concreto para evidenciar que referida taxa de juros
destoaria, em muito, das taxas médias de mercado, aplicáveis ao contrato
em questão. Não haveria de se falar, portanto, em abusividade da taxa de
juros pactuada no contrato aqui versado, por ser superior à taxa de 12% ao
ano.
Relativamente à capitalização de juros, importa
verificar que cuida-se no caso vertente a propósito de cédula de crédito
bancário, título este que, como é cediço, foi criado pela Medida Provisória
no 2.160-25, de 23.08.2001, vindo esta, por sua vez, a ser convertida na Lei
no 10.931, de 02.08.04, que no seu artigo 28 o considerou como título
executivo extrajudicial, representando dívida líquida, certa e exigível.
O parágrafo 1o, inciso I, de citado artigo, por sua
vez, permitiu que em referido contrato poderão ser pactuados “os juros
sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se
for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e
os demais encargos decorrentes da obrigação”.
Esta lei permitiu, portanto, que na Cédula de
Crédito Bancário poderá ser pactuada a capitalização de juros, tal como
ocorreu no caso vertente.
Em face disso, é forçoso reconhecer que afigura-
se cabível em relação a este contrato a cobrança de juros capitalizados,
devendo incidir no caso vertente, por conseguinte, o entendimento da
jurisprudência no sentido de que a capitalização somente é permitida nas
operações regidas por leis especiais (Súmula n. 93 do E. S.T.J.).
Além disso, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar recurso especial interposto sob o rito repetitivo, nos termos do art.
543-C do CPC, relativo, também, a ação revisional de contrato bancário
(Recurso Especial n. 973.827-RS), assim decidiu:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-68.2018.8.26.0309 -Voto no
8
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos
juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros
pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-68.2018.8.26.0309 -Voto no
9
quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido” (Rel. Ministro Luís Felipe Salomão - Rel. p/ Acórdão
Ministra Maria Isabel Gallotti Segunda Seção DJe 24/09/2012).
A segunda tese acolhida em referido julgado
significa que, na prática, os bancos não precisam incluir nos contratos
cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para
cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas
que estão sendo cobradas.
Este julgado referiu-se a financiamento de veículo
em 36 prestações fixas do valor de R$ 331,83, com taxa de juros mensal
nominal de 3,16% e anual efetiva de 45,25%, entendendo o demandante
que o valor correto das prestações seria de R$ 199,72, com base no
Decreto n. 22.626/33 (Lei da Usura). Segundo, porém, a Ministra Relatora,
este decreto restringiu a capitalização para evitar que uma dívida aumente
em proporções não previstas pelo devedor que tenha dificuldade em
cumprir o contrato e na hipótese concreta, considerou que a contratação
feita não poderia ser mais clara e transparente, com a estipulação de
prestações com valores fixos e iguais e com menção à taxa mensal e à
correspondente taxa anual efetiva, de modo que “nada acrescentaria à
transparência do contrato, em benefício do consumidor leigo, que
constasse uma cláusula esclarecendo que as taxas mensal e anual
previstas no contrato foram obtidas mediante método matemático de juros
compostos”.
Restou assentado neste julgado, portanto, em
suma, que é possível o cômputo de juros capitalizados em contratos
bancários nos quais há previsão expressa nesse sentido. E aduziu que, para
a configuração da contratação expressa de juros, basta a previsão de taxa
anual superior ao duodécuplo da mensal.
O presente caso também deve ser solucionado de
conformidade com esta tese que restou assentada perante o E. Superior
Tribunal de Justiça, por cuidar-se aqui, como já dito, de Cédula de Crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-68.2018.8.26.0309 -Voto no
10
Bancário, no importe de R$ 14.298,88, a ser pago em 36 parcelas mensais
de R$ 593,00, com incidência de taxa de juros de 2,32% ao mês e de
31,75% ao ano e CET de 54,80% ao ano (fls. 28 e 92), sendo esta superior
ao duodécuplo da mensal, tendo sido este contrato firmado, outrossim, em
02.03.2017, após a vigência da Medida Provisória n. 1963-17/2000.
Vale citar a propósito, ainda, as recentes Súmulas
do C. STJ:
É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada (Súmula 539).
A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541).
Em face disso, deve prevalecer em casos como o
presente este entendimento que restou acolhido pelo E. Superior Tribunal
de Justiça.
Note-se, outrossim, que o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 592377/RS, da relatoria
do Ministro Marco Aurélio, sendo relator para acórdão o ministro Teori
Zavascki, transitado em julgado em 16.4.2015, para efeitos do art. 543-B
do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido da
constitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória n. 2.170-36, que
autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
A ementa desse julgado é a seguinte:
CONSTITUCIONL. ART. 5o DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-68.2018.8.26.0309 -Voto no
11
1-A jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição
de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a
ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidade
da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de
relevância e de urgência.
2- Não se pode negar que o tema tratado pelo art.
5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país.
3- Por outro lado, a urgência para a edição do
ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4- Recurso extraordinário provido.
É de se permitir, portanto, a cobrança de juros
capitalizados com base no contrato firmado pelas partes.
Trata-se na hipótese aqui versada, portanto, de
caso repetitivo que enquadra-se no entendimento que restou assentado no
julgamento dos recursos especiais repetitivos supra apontados, inclusive no
REsp 1.388.972-SC, invocado no presente apelo pelo demandante.
No que diz respeito à cobrança da tarifa de
cadastro (R$ 659,00), verifica-se que deve ser mantida, por estar
evidenciado que o contrato discutido nos autos (financiamento de veículo)
seria relativo a início do relacionamento havido entre as partes, consoante
assentado no pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos REsp no 1.251.331/RS e REsp no 1.255.573/RS, em
28.8.2013, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, proferidos com repercussão
geral, nos termos do art. 1.036 do novo CPC, servindo para confirmar isto
o fato de ser o pagamento das parcelas deste financiamento através de
carnê (fls. 31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-68.2018.8.26.0309 -Voto no
12
A esse respeito, a recente Súmula 566 do C. STJ:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Deve ser mantida, por isso, a cobrança desta
tarifa.
No que se refere à tarifa de registro de contrato
(R$ 120,03) e avaliação do bem (R$ 395,00), o E. Superior Tribunal de
Justiça, ao julgar recurso especial interposto sob o rito repetitivo (REsp
1.578.553/SP), assim decidiu sobre a matéria:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-68.2018.8.26.0309 -Voto no
13
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018 grifo nosso).
Como se vê, o E. STJ fixou tese no sentido da
validade da tarifa de registro de contrato e avaliação do bem, ressalvadas
as hipóteses de reconhecimento de abuso por cobrança de serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva em cada caso concreto.
No caso em tela, verifica-se que a tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-68.2018.8.26.0309 -Voto no
14
registro de contrato (R$ 120,03) não corresponde a serviço efetivamente
prestado, pois o documento de fls. 30 não está gravado com alienação
fiduciária do bem, constando apenas “SEM RESERVA”, sendo, portanto,
realmente indevida sua cobrança.
Da mesma forma, deve ser reconhecida como
ilegal a cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$ 395,00), porquanto não
há nos autos nenhum laudo de avaliação para provar a efetiva prestação do
serviço ao cliente e, por essa razão, é de se reconhecer a abusividade da
sua cobrança, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não se
prestando o documento de fls. 102 por ser unilateral, não constando
qualquer assinatura do avaliador, tampouco do demandante.
Devem ser reconhecidas, por conseguinte, a
ilegitimidade das cobranças das tarifas de registro de contrato e avaliação
do bem.
Quanto ao seguro de proteção financeira, o E.
Superior Tribunal de Justiça, também em julgamento de recurso repetitivo
(REsp 1.639.320/SP Tema 972), firmou a seguinte tese:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-68.2018.8.26.0309 -Voto no
15
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp
1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 grifo
nosso).
Na presente hipótese, a ré apresentou nos autos a
proposta de adesão ao seguro de proteção financeira no 501078380 com a
assinatura do autor, demonstrando que houve opção por sua contratação
(fls. 97). Foi respeitada, portanto, a liberdade de contratação pelo
consumidor.
Da mesma forma a cobrança a título de
“Capitalização”, também é devida, tendo em vista que o autor efetuou sua
contratação como se vê do documento de fls. 98, “Termo de Adesão Título
de Capitalização”, também com sua assinatura.
Devem ser mantidas, portanto, as cobranças do
Seguro Proteção Financeira e do “Cap. Parc. Premiável”, restando afastada
a pretensão recursal do autor neste sentido.
Quanto à cobrança de IOF nenhuma ilegalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-68.2018.8.26.0309 -Voto no
16
há na sua incidência sobre o contrato de financiamento em questão, por se
tratar de tributo federal que não se confunde com encargos contratuais e
sua cobrança é compulsória, decorrente de lei.
Não cabe à Justiça Estadual, por isso, apreciar
questão relativa à incidência de referido imposto, bem como sua base de
cálculo, pois, sendo beneficiária do tributo, a União, cabe ao banco
somente sua arrecadação, razão pela qual não pode ser ele excluído do
contrato em questão através desta ação.
Ademais, nos REsps no 1.251.331/RS e REsp no
1.255.573/RS, supra apontados, também restou assentado que “Podem as
partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras
e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais” (STJ, Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti).
Conclui-se, pois, que o recurso do autor merece
ser acolhido unicamente para declarar a abusividade nas cobranças das
tarifas de registro do contrato e avaliação do bem, determinando-se a
devolução simples das importâncias cobradas a estes títulos pela instituição
financeira, pagas pelo demandante, com incidência da correção monetária
a contar da data da cobrança indevida e dos juros de mora a partir da
citação, à taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil,
devendo ser mantida, no mais, a r. sentença recorrida.
Sucumbente o autor em maior parte, mantem-se a
sucumbência fixada na r. sentença.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002537-68.2018.8.26.0309 -Voto no
17
recurso do autor.
Thiago de Siqueira
Relator